Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Erro Material. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o réu aponta erro material no Acórdão, pois na ementa constou a palavra “motocicleta” quando o correto seria “veículo”, pois a colisão se deu entre dois carros.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. De fato, constou do item 6 da Ementa do Acórdão que o automóvel do autor foi interceptado pela motocicleta conduzida pela Ré, entretanto, a colisão se deu entre dois carros.
4. Deve ser corrigido o erro material e retificado o item 6 da Ementa do Acórdão, para fazer constar que: “Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa da parte ré para a ocorrência do acidente, uma vez que o automóvel do Autor já havia iniciado a travessia da rotatória quando foi interceptado pelo veículo conduzido pela Ré, o pleito indenizatório formulado pelo Autor deve ser acolhido”.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.